Tribunal: TJDFT
Processo: 0725818-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO INSTRUÇÃO DO FEITO COM CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO. PERDA DE DIAS REMIDOS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA OITIVA EM SEDE DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Se, no processo civil - em que a disponibilidade dos direitos é a regra -, deve o relator conceder o prazo de 5 dias ao agravante para complementar a documentação necessária à compreensão da controvérsia devolvida à análise do Tribunal em agravo de instrumento (art. 1.017, § 3o, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil), essa mesma mens legis deve ser aplicada na seara penal, até porque referido instituto processual é, mutatis mutandis, similar ao agravo em execução. Tal entendimento decorre não só do grau de indisponibilidade, no processo penal, do direito de defesa - dada a relevância do status libertatis e da busca pela verdade real - mas também do princípio da primazia da resolução do mérito, que traduz a orientação de que a atividade jurisdicional deve ser norteada pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, de maneira a ensejar, o tanto quanto possível, a correção de vícios sanáveis, tal como ocorre na espécie” (HC 361.559/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 14/11/2016).
2. Os autos da execução penal são eletrônicos. Por isto, possível acessar a decisão agravada e demais documentos por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU. Em decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, aplicáveis aos processos criminais conforme o artigo 3o do CPP, deve ser superada a ausência de documentos constantes dos autos de execução penal para se admitir o recurso.
3. “2. A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão estadual, de que é prescindível nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/8/2017) - (STJ - REsp 1765936/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).
4- No caso, deve significar cerceamento de defesa a homologação de falta grave (da qual resultaram os efeitos de alteração da data-base para a progressão de regime e de perda de dias remidos) sem que, previamente, audiência de justificação para oitiva do agravante tenha sido levada a efeito se, no caso, o sentenciado, ao ser ouvido em sede do inquérito disciplinar, não foi assistido por advogado.
5. “1. Conforme o entendimento jurisprudencial, o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar grave é de 3 (três) anos, pois, diante da ausência de previsão legal específica acerca da matéria, utiliza-se, analogicamente, o menor prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal. [ ]” (TJDFT - Acórdão 1132366, 20180020067249RAG, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: 122/128).
6. Recurso conhecido e provido. Na extensão, declarada a prescrição.